Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722927-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DAVI DANTAS AFFONSO IMPETRANTE: LEONARD DO VALLE DAINTON AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, tampouco a decisão que teria analisado o pedido de prisão domiciliar. Assim, faculto ao impetrante, no prazo de 5 dias, juntar aos autos os documentos necessários à análise dos pedidos formulados no presente Habeas Corpus. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator